Tribunal: TJDFT
Processo: 0747485-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747485-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIVIAN KAREN BERNARDES SILVA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 73537284 – autos principais) que, em execução de sentença, considerando a falta de notificação prévia de 60 dias para cancelamento do plano de saúde, rejeitou sua alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – autorizar e arcar com todos os materiais e procedimentos de tratamento cirúrgico pós-operatório bariátrico da agravada – e determinou-lhe o cumprimento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Sustenta a inaplicabilidade do CDC por se tratar de plano de saúde coletivo empresarial, assim como a revogação do art. 17, § único, da Resolução 195/09, que fundamentou a decisão, em decorrência do julgamento da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.51.01. Nega a obrigação de prestar o serviço sem contraprestação, uma vez que o plano foi excluído em 03/06/20, por inadimplência da agravada. Logo, estariam ausentes os pressupostos para antecipação da tutela. Aponta a desproporcionalidade do prazo exíguo determinado para cumprimento da obrigação, pleiteando sua extensão para 5 dias, e a impossibilidade do contraditório. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AI. 2. Ressalto, inicialmente, que o processo está na fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado em 04/08/2020. Logo, não se trata de antecipação de tutela. O agravo veicula fundamentos próprios da fase cognitiva, já superada, tratando, por conseguinte, de matéria preclusa que, por isso mesmo, não comporta conhecimento. Impõe-se o cumprimento da coisa julgada, com a possibilidade, se o caso e a critério do Juízo a quo, de aplicação do CPC 499. Logo, limito o conhecimento do agravo à questão do prazo de 48h. para o cumprimento da sentença. Considerando que não se trata de quadro clínico característico de urgência/emergência, é razoável o prazo de 05 dias pedido pela agravante. 3. Posto isso, conheço parcialmente do agravo e na parte conhecida defiro a liminar para assinar o prazo de 05 dias para o cumprimento da sentença. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR